Tribunal: TJDFT
Processo: 0703461-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA SORAYA OLIVEIRA NASCIMENTO, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Sobradinho, que revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida em ação ajuizada PATRÍCIA ARNAUD SAMPAIO ALENCAR DE SOUZA E SILVA, ALCEMIR DE SOUZA E SILVA JUNIOR e RAFAEL ARNAUD SAMPAIO ALENCAR DE SOUZA E SILVA. Na origem, a agravante foi condenada a pagar R$37.437,15 aos autores da ação. Deflagrada a fase de cumprimento de sentença, sobreveio o pagamento da respectiva importância, acrescida dos encargos moratórios, totalizou R$64.922,33. Até então, MARIA SORAYA litigava sob o pálio da gratuidade de justiça. Contudo, ante o pagamento integral da dívida e o recebimento de herança, foi requerida a revogação do benefício. Na decisão agravada, o juízo acolheu o pleito de revogação e sob o pálio de que a beneficiária havia recebido dinheiro em espécie e um doze avos de um imóvel residencial. Nas razões recursais, a agravante alegou que subsistem os fundamentos para a manutenção do benefício processual, porque o dinheiro recebido de herança destina-se ao pagamento de empréstimo conseguido junto a seu namorado e para a quitação do débito principal. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e restabelecer a gratuidade de justiça. Deixou de recolher o preparo e requereu idêntico benefício para esta instância recursal. Instada a comprovar os pressupostos para a benesse processual, alegou que possui 57 anos de idade e deficiência visual (visão monocular), o que lhe exige acompanhamento médico contínuo e despesas com medicamentos. Aufere renda de R$2.430,25, decorrente de pensão por morte do marido e R$3.318,53 de trabalho remunerado na função de auxiliar administrativo, totalizando R$5.748,78. No entanto, tem despesas cotidianas que, somadas, alcançam R$5.583,00, consumindo a quase totalidade de sua renda (ID 43957960). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A parte credora pretende a revogação do benefício de gratuidade de justiça concedido à devedora MARIA SORAYA OLIVEIRA NASCIMENTO. Alega que: 1) a beneficiária recebe pensão por morte e mantém atividade remunerada, somando renda de mais de cinco salários mínimos; 2) possui diversas contas bancárias, fato incompatível com o estado de miserabilidade; 3) mantém intenso movimento financeiro, demonstrando, inclusive, o valor de R$ 49.121,38, na oportunidade em que realizado o protocolo de bloqueio via SISBAJUD; 4) pagou o débito principal, sem a necessidade de empréstimo bancário ou uso do valor herdado, indicando a existência de reservas financeiras; 5) herdou o valor de R$ 30.173,00, conforme autos n. 0007488-75.2016.8.07.0001 e o 2016.01.1.027641-5; 6) herdou 1/12 do imóvel situado na SHCE 1403, Bloco “A” Apt. 203, Cruzeiro Novo, Brasília – DF, equivalente a R$ 52.000,00; 7) é meeira e herdeiro em relação ao imóvel em que reside, exercendo o direito real de moradia, em Condomínio de luxo; 8) possui veículo, avaliado em R$ 58.990,00; A executada exerceu o contraditório ao Id. 131628190. Decido. Conforme o disposto no art. 98 do CPC, a pessoa com insuficiência de recursos, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ao contrário do mencionado pelo credor, não é necessário o estado de miserabilidade. Segundo o disposto no art. 99, § 3o do NCPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência. Contudo, pode haver a revogação do benefício, caso o credor demonstre que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos. No caso destes autos, a parte beneficiária comprovou que recebe salário líquido de R$ 1.152,08, por serviços prestados à pessoa jurídica Iate Clube. Além disso, recebe pensão por morte previdenciária, no valor de R$ 2.303,00. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. Esse é o entendimento do TJDFT. Confira-se: (...) Portanto, os rendimentos auferidos pela devedora, isoladamente, não permitiriam a revogação do benefício. O fato da beneficiária possuir vínculo com diversos bancos não comprova, por si só, que possui ativos financeiros. Aliás, em consulta realizada via SISBAJUD, não foram verificados valores pertencentes à requerida em suas contas bancárias. A existência do saldo de R$ 49.121,38, indicado pelo exequente em sua manifestação, não foi comprovada. Caso a quantia estivesse disponível, à época da restrição lançada via SISBAJUD, o valor teria sido transferido para conta judicial, o que não ocorreu. Os extratos bancários juntados aos autos não evidenciam intenso fluxo financeiro nas contas da devedora. As movimentações são cotidianas e os valores ordinários. O pagamento da dívida principal, por depósito judicial, não é suficiente para a comprovação da existência de reservas financeiras mantidas pela devedora. Convém mencionar que o pagamento, como demonstrado pela devedora, se originou de conta de terceiro. A casa em que reside a devedora, por exercer o direito de habitação, e seu veículo utilitário, também não afastam a hipossuficiência alegada. Por outro lado, a situação financeira da devedora, de fato, foi alterada, haja vista que herdou o valor, em espécie, de R$ 30.173,00, conforme autos n. 0007488-75.2016.8.07.0001 e o 2016.01.1.027641-5, bem como 1/12 do imóvel situado na SHCE 1403, Bloco “A” Apt. 203, Cruzeiro Novo, Brasília – DF, equivalente a R$ 52.000,00, de acordo com a avaliação que consta dos autos. A prova da partilha consta ao Id. Num. 122979104. Os créditos são suficientes para garantir o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sem que isso importe no prejuízo de sustento da requerida. Assim, revogo a assistência judiciária concedida a MARIA SORAYA OLIVEIRA NASCIMENTO. Faculto ao advogado credor dos honorários a formulação do pedido de cumprimento de sentença, em termos.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. O contexto dos autos não traz elementos que justifiquem o afastamento da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência A agravante tem 57 anos de idade e aufere renda bruta de R$5.748,78. Cuida-se de renda inferior a cinco salários mínimos, parâmetro amplamente utilizado por esta corte para deferimento da benesse. A revogação do benefício foi fundamentada exclusivamente no recebimento de herança composta por um doze avos de um imóvel residencial e cuja cota-parte teria valor estimado de R$52.000,00 e de saldo em espécie de R$30.173,00. Porém, neste juízo prelibatório, não se verifica substancial alteração da condição financeira da agravante capaz de justificar a revogação do benefício. Quanto ao imóvel herdado, há que se ressaltar que se cuida de fração ideal de imóvel em condomínio com outros herdeiros, o que justifica a conclusão pela difícil liquidação e com o propósito de saldar a dívida decorrente das despesas processuais. Lado outro, o montante de R$30.173,00, não constitui reserva suficientemente relevante a ponto de justificar a revogação do benefício. Importa salientar que a todo indivíduo deve ser reconhecido o direito de manter reserva financeira suficiente para arcar com despesas emergenciais e imprevisíveis. Nesse sentido, andou bem o Código de Processo Civil ao reconhecer a impenhorabilidade do saldo em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Cuida-se de reserva essencial para a manutenção do mínimo existencial e da dignidade da pessoa. Embora a controvérsia recursal refira-se à gratuidade de justiça, a analogia justifica-se, uma vez que em ambos os casos se busca reservar ao devedor poupança mínima que lhe permita arcar com despesas excepcionais e inesperadas. Por fim, em que pese o valor das custas processuais no Distrito Federal serem módicos, a gratuidade de justiça constitui benefício mais amplo e que abrange não somente a taxa judiciária, mas outras despesas processuais, como diligências e perícias, bem como eventuais honorários de sucumbência. Diante do quadro ora discriminado, sem qualquer indício exterior de riqueza e amparada pela presunção legal e veracidade da declaração de hipossuficiência, restariam suficientemente demonstrados os pressupostos para a benesse legal. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e de modo a preservar a gratuidade de justiça outrora deferida à recorrente e até julgamento deste recurso pela Terceira Turma Cível. DEFIRO, ainda, a benesse para esta instância recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator